Tribunal: TJDFT
Processo: 0738247-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS.DESCONTOS. EMPRÉSTIMOS. FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. LIMITE LEGAL. 35% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para limitar descontos em folha e em conta corrente a 35% de sua remuneração líquida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se é possível limitar a 35% os descontos decorrentes de contratos bancários consignados e de débitos automáticos em conta corrente, diante do comprometimento da renda e do mínimo existencial; e (ii) se a limitação pode ser imposta também aos débitos autorizados em conta, à luz do Tema 1085 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese dos autos, o valor total dos descontos ultrapassa o limite legal da margem consignável e comprometendo a subsistência da agravante e de sua família.
4. Ainda que o Tema 1085 do STJ reconheça a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados, essa liberdade contratual encontra limites nos princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial.
5. A jurisprudência desta Corte admite a limitação dos descontos, tanto em folha quanto em conta corrente, quando evidenciado o superendividamento e o comprometimento integral da renda do consumidor.
6. A situação concreta demonstra violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e comprometimento do mínimo existencial, justificando a intervenção judicial.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para confirmar a liminar e determinar que o BRB – Banco de Brasília S/A e o Banco do Brasil S/A limitem os descontos, tanto em folha de pagamento quanto em conta corrente, a 35% da remuneração líquida da agravante.
8. Determinada a suspensão imediata de parcelas que excedam o percentual legal.
Tese de julgamento: “1. A liberdade contratual não prevalece sobre o princípio da dignidade da pessoa humana quando os descontos de empréstimos, ainda que autorizados, comprometem o mínimo existencial do devedor. 2. A limitação de 35% da remuneração líquida aplica-se também aos débitos automáticos em conta corrente, em casos de superendividamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; LC Distrital no 840/2011, art. 116, §2o; Lei no 14.131/2021, art. 1o, §2o; CDC, arts. 6o, IV, e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 09.03.2022; TJDFT, Acórdão 1851678, 0700799-21.2023.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17.04.2024; TJDFT, Acórdão 1967456, 0735496-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05.02.2025.